Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700243-84.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE RODRIGUES PEREIRA AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se o transcurso do prazo para que a Apelante constitua outro Procurador nos autos. Tendo sido julgado o feito, transitada em julgado remetam-se os autos ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator